Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JULGAMENTO COM ANÁLISE DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
I – A condenação do embargado-credor aos honorários sucumbenciais está fundamentada em sua sucumbência e no fato de insistir na penhora de crédito mesmo após ciente de que não integrava o patrimônio do devedor.
II – A equidade na fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, §8o, do CPC) é cabível apenas em hipóteses excecionais, quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Hipótese não configurada nos autos.
III – Apelação do embargado desprovida. Apelação patrono do embargante provida.